Tribunal: STF
Processo: HC 262454
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Charles Feliciano Batista impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRA PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A anulação do reconhecimento fotográfico não implica no trancamento da ação penal ou na absolvição do agente, quando há outras provas independentes que corroboram a autoria delitiva. 



    2. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 928.919 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “A NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO e de todas as provas dele derivadas (ex vi, art. 157, § 1º, do CPP), sendo o paciente ABSOLVIDO, com fulcro no art. 386, V ou VII, do Estatuto dos Ritos Penais”. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme exposto pelo próprio impetrante, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 18/11/2019). 



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    Esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito, como se verifica do julgamento proferido na AP 1.032, ministro Edson Fachin, que possui a seguinte ementa:



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.



    Cito, no mesmo sentido, o HC 246.266 AgR, ministro André Mendonça; o HC 247.687 AgR, ministro Cristiano Zanin; além das seguintes ementas:



    1. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido e valorado como prova desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a existência de indícios suficientes de autoria do delito que justifiquem a pronúncia do réu. 



    (HC 245.699 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça consignou que o reconhecimento fotográfico impugnado não era o único meio de prova existente nos autos. Confira-se fragmento da decisão proferida pelo ministro relator do ato impugnado (grifei):



    A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.



    [...]



    Na hipótese dos autos, houve ampla investigação policial e instrução probatória judicial, o que foi bem analisado pelo Magistrado julgador e trazido pelo acórdão do Tribunal de origem:



    Conforme bem analisou a sentença, os policiais civis foram uníssonos em indicar a participação dos apelantes na organização criminosa e no encontro do armamento (fls. 1277 e 1278: através de investigações e interceptações telefônicas, realizadas na Delegacia especializada em roubo, chegaram às pessoas de Demétrio e Daniel os quais confessaram ter participado do roubo de transportes de valores na cidade de Santos. 



    [...]



    Ele relatou que a casa pertencia ao réu Charles, que havia locado a casa e guardado a casa lá. E também o vulgo Mané. No entendimento dos depoentes o Charles e o Mané são os chefes da quadrilha, e foram eles que contrataram os demais. 



    [...]



    O réu Charles é um dos cabeças, ele comandava toda a quadrilha, planejando os roubos. Ele é investigado, porque não é o primeiro roubo que pratica. Ele é conhecido no meio de roubo a banco. O DEIC tem os dados dele. O imóvel da rua Prece foi alugado apenas para guardar os armamentos, ninguém morava lá. Acreditam que os documentos usados para locação da casa são todos falsificados. Os vizinhos, indagados no dia dos fatos, relataram que eles entravam na casa durante a noite. Não havia movimento frequente durante o dia. Eles entravam a noite, fechavam o portão e não viam mais ninguém. 



    [...]



    Como se denota, assim como o constante dos relatórios de investigações de fls. 1136/1154; 1155/1166 e 1167/1197 a organização criminosa não se pautava apenas nos apelantes, mas sim em outros indivíduos, principalmente a DAVI MARQUES DOS SANTOS, identificado como o vulgo Mané, que seria um dos chefes da organização. Só por esta identificação afasta a tese quanto à falta de identificação de quatro elementos para se compor o crime em apreço. 



    Foram feitos laudos de todo o armamento pesado apreendido, bem como as roupas encontradas, o veiculo blindado que os relacionam com várias ataques a empresas de valores, conforme constou dos relatórios e depoimentos dos policiais. 



    Não há que se falar, portanto, em condenação baseada única e exclusivamente no reconhecimento fotográfico impugnado.



    Desse modo, entendo que as instâncias anteriores decidiram em conformidade com a ótica referida.



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente